Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-72.2018.8.11.0078
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000393-72.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANI GARMATZ - CPF: 016.750.979-92 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência. Progressão funcional de servidora pública. Pós-graduação em área não reconhecida como correlata pela administração. Decretos regulamentares. Legitimidade do poder regulamentar. Discricionariedade técnica. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional de servidora municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, fundamentado na conclusão de curso de pós-graduação em Psicopedagogia e alegada correlação com suas atividades laborais exercidas na Secretaria de Educação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade de decretos regulamentares que especificam quais cursos de especialização são aptos à progressão funcional, e da possibilidade de a pós-graduação da apelante ser considerada como correlata à área de atuação do cargo de Assistente Social, à luz da Lei Municipal 1.052/2013.

III. Razões de decidir

3. Os decretos municipais, ao regulamentarem a expressão "área de atuação ou correlata" contida na lei, apenas concretizaram conceito jurídico indeterminado, sem inovação indevida na ordem jurídica.

4. A delimitação das especializações pertinentes ao cargo insere-se no exercício legítimo do poder regulamentar e na discricionariedade técnica da Administração, cabendo-lhe, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir quais formações contribuem para o aprimoramento das atribuições funcionais do cargo.

5. A lotação da servidora na Secretaria de Educação não altera a natureza do cargo de Assistente Social nem vincula a análise da especialização à função exercida em unidade administrativa específica.

6. Não há ilegalidade ou abuso de poder nos atos administrativos que indeferiram o pedido de progressão funcional, estando a decisão administrativa amparada na regulamentação vigente e nos limites da discricionariedade técnica.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4.568, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.11.2011; TJMT, N.U 1001391-59.2020.8.11.0011, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de evidência n. 0000393-72.2018.8.11.0078, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a apelante sustentou que a sentença deve ser reformada, argumentando que os Decretos Municipais n. 59/2016 e 60/2016 teriam inovado na ordem jurídica ao restringir direito previsto na Lei Municipal n. 1.052/2013, em ofensa ao princípio da legalidade. Alegou que, como servidora pública municipal ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Educação, a pós-graduação em Psicopedagogia que concluiu seria área correlata à sua atuação, fazendo jus à progressão funcional para a Classe B.

Sustentou que decreto não pode revogar lei e que a Administração Pública, ao expedir decreto regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento de sua progressão funcional e o pagamento de valores retroativos a maio de 2016 (Id 335827441).

Em sede de contrarrazões, o Município de Sapezal pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade dos atos administrativos que indeferiu o pedido da apelante. Argumentou que a servidora não preencheu os requisitos objetivos exigidos pelos Decretos Municipais n. 59/2016 e 60/2016, que regulamentam a Lei Municipal n. 1.052/2013, uma vez que a pós-graduação em Psicopedagogia não consta no rol de especializações aptas a propiciar a elevação na carreira de Assistente Social.

Defendeu que os decretos municipais exerceram legítimo poder regulamentar, sem inovar na ordem jurídica, e que a definição de quais cursos de especialização são pertinentes para a progressão na carreira constitui decisão eminentemente técnica do Poder Executivo, merecedora de deferência do Poder Judiciário. Sustentou que a lotação da servidora na Secretaria de Educação é irrelevante, pois a progressão deve considerar as atribuições do cargo de Assistente Social em sua totalidade (Id 335827444).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito, ao fundamento de que se trata de recurso entre partes maiores e capazes, envolvendo interesse individual e disponível, não se fazendo presentes a defesa de interesses metaindividuais ou hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (Id 337743392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, verifico que não houve manifestação expressa do juízo de primeiro grau. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, presume-se o seu deferimento tácito:

A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de evidência n. 0000393-72.2018.8.11.0078.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 335827438 – fls. 1/21):

Trata-se de ação de procedimento ordinário com pedido de tutela de evidência, objetivando a imediata progressão funcional da Requerente por já ter cumprido o pressuposto temporal e de escolaridade, e consequentemente o pagamento da diferença salarial retroativa à data em que os requisitos para o enquadramento funcional foram preenchidos.

A Autora é Assistente Social concursada no município Requerido, com carga horária de 30h, tendo sido admitido em 2011 exercendo a época da progressão sua função lotada na Secretaria de Educação. Em Maio de 2016 a Requerente protocolou pedido administrativo de progressão de classe qual fora INDEFERIDO, pois, apresentou comprovação de habilitação de graduação superior que não atende o disposto no Decreto nº 059/2016, nem na Lei nº 1260/2016, para o enquadramento por escolaridade. (Doc. 03)

TODAVIA, vamos aqui demonstrar que a Autora possui embasamento legal, além claro de ter cumprido o interstício e a escolaridade exigida. Vejamos:

Excelência, a lei que rege o concurso prestado pela Requerente é a 1.052/2013 (Plano de Cargos e Carreira dos servidores do Poder Executivo), vez que a Autora prestou concurso público para ocupar o cargo público de Assistente Social na Secretaria de Administração e Planejamento, mas enfim, além da legislação municipal acima citada, ainda temos a alteração de nº 1260/2016, a qual possui o Decreto 60/2016 regulamentando os dispositivos constantes nas duas legislações.

Contudo, por estar lotada na Secretaria de Educação do Município a comissão de Enquadramento da SEMECE, entende que a Autora faz jus ao estabelecido na lei 1.054/2013 (Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Municipal), que estabelece: “progressão horizontal dos Servidores dar-se-á de uma Classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de Classe do cargo, mediante comparação da habilitação e/ou qualificação profissional exigida para a respectiva Classe, observando o cumprimento do intervalo mínimo de 03 anos entre as Classes A, B e C, e de 05 anos entre as Classes C e D, para os profissionais de nível superior (...).” – Art. 24, caput. (Grifo nosso) (Anexo – Doc. 04).

O artigo 26-A estabelece: “A série de classes do cargo de NIVEL SUPERIOR - FORMAÇÃO GERAL é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas A, B, C e D. § 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) II - CLASSE B, (1,25) habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com pós graduação lato sensu na área de educação relacionada com sua habilitação ou área afim, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; (...)(Redação dada pela Lei nº 1260/2016)” (Grifo nosso).

Antes de adentrarmos a escolaridade da Autora Meritíssimo, notemos que a legislação 1054/2013, estabelece que para progredir o servidor de formação geral de nível superior precisa possuir LICENCIATURA PLENA. Os cursos de licenciatura plena, também conhecidos por magistérios, são destinados a formar professores da Educação Básica e Infantil no Brasil. (Anexo – Doc. 4.1) Assim, Excelência, nos cumpre lhe demonstrar que a época do concurso da Requerente não havia estes planos de cargos e carreira, e a servidora, ora Requerente, também não havia prestado concurso público para ser PROFESSORA na rede pública municipal. Se analisarmos a progressão dos servidores Assistente Social, Psicólogo e Nutricionista pela legislação nº 1054/2013, NENHUM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, irá conseguir PROGREDIR dentro do Plano de cargo e carreira nessa VIDA, vez que nenhum possui licenciatura plena, MAS, sim GRADUAÇÃO na área de atuação! Sob esta ótica, é que deve Vossa Excelência analisar o presente caso dentro da Legislação Municipal nº 1052/2013, por não haver a Autora prestado concurso específico para desempenhar suas funções na Secretaria de Educação, da mesma maneira que por ERRO GROTESCO das Comissões que elaboraram a lei e do próprio legislador que SEQUER verificou o texto com sua equipe jurídica e aprovou legislação inaplicável àqueles profissionais. Determina a legislação 1052/2013 que: “A progressão horizontal dos Servidores dar-se-á de uma Classe para outra imediatamente superior a que o servidor ocupa, na mesma série de Classe do cargo, mediante comparação da habilitação e/ou qualificação profissional exigida para a respectiva Classe, observando o cumprimento do intervalo mínimo de 03 anos entre as Classes A, B e C, e de 05 anos entre as Classes C e D, para os profissionais de nível superior” (...) Artigo 24. (Grifo nosso) Já o artigo 25 reza que: “Para a progressão de classe os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte: I - PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR - 1. 1 - FORMAÇÃO GERAL (...) CLASSE B, (1.25) habilitação específica de graduação superior, COM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA ÁREA DE ATUAÇÃO OU CORRELATA; (Redação dada pela Lei nº 1260/2016) (GRIFO NOSSO). A Requerente assim, apresentou seu Certificado de Pós Graduação em Psicopedagogia, vez que a referida formação está diretamente relacionada com a área de atuação da Autora, posto que a mesma está lotada na Secretaria de Educação, podendo ser dirimido qualquer equívoco se bem observarmos a Grade Curricular do curso de PósGraduação. (Anexo – Doc. 5.2) Pasme Excelência que a Comissão de Enquadramento da SEMECE manteve o Indeferimento do pedido de Reconsideração da Autora em Recurso Administrativo, argumentando que a Pós Graduação em Psicopedagogia não é área de atuação ou correlata da Autora, pois o cargo PODE SER LOTADO EM QUALQUER SECRETARIA, não somente na Secretaria de Educação. Sendo assim, não vislumbramos QUALQUER UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO Nº 1054/2013, Nº 1261/2016 e o DECRETO Nº 59/2016. (Anexo – Doc. 6) Outrossim, nos questionamos, se a Servidora lotada na Secretaria de Educação, Assistente Social se qualifica através de uma pós graduação na área de psicopedagogia que aborda temas como: Nerolinguística e Educação, Dificuldades de Aprendizado em Matemática e Intervenção Pedagógica, Aspectos Sócio emocionais da Aprendizagem, entre outros, não servir para esta Administração Pública o que serviria? A parte autora possui tempo e escolaridade ao enquadramento que pleiteia, e passados mais de 20 (vinte) meses, aguardando reuniões e promessas em falso da Administração Pública Municipal para melhor apreciar seu pedido e finalmente ter o seu direito deferido pela Administração Pública, isto vem lhe causando perdas significativas em sua remuneração. Portanto, a presente ação busca adequar o enquadramento na Classe B, bem como a falta de pagamento da remuneração correspondente da Requerente.

A ação foi julgada improcedente (Id 335827436 – fls. 48/50).

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se os Decretos Municipais 59/2016 e 60/2016, ao estabelecerem um rol taxativo de especializações aptas a ensejar a progressão funcional dos Assistentes Sociais, extrapolaram os limites do poder regulamentar ou se, ao contrário, apenas deram fiel execução à Lei Municipal 1.052/2013.

O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Sua função é explicitar o conteúdo da lei, detalhando-a, sem, contudo, poder inovar na ordem jurídica, criando direitos ou obrigações não previstos na norma regulamentada.

Di Pietro
[1]
, explica que, embora seja comum o uso da expressão poder regulamentar, é mais adequado falar em poder normativo, uma vez que aquele não esgota toda a competência normativa da Administração Pública, constituindo apenas uma de suas formas de manifestação, ao lado de outras.

Os atos por meio dos quais a Administração exerce o poder normativo aproximam-se da lei por veicularem normas, isto é, atos dotados de efeitos gerais e abstratos. Nesse contexto, o poder regulamentar apresenta-se como uma das modalidades de exercício da função normativa do Poder Executivo, consistindo na atribuição conferida ao Chefe do Poder Executivo, nos âmbitos federal, estadual e municipal, para editar normas complementares à lei, assegurando a sua fiel execução.

No caso em análise, a Lei Municipal n. 1.052/2013, em seu art. 25, estabelece que:

Art. 25
Para a progressão de classe os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

I - PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR

1. 1 - FORMAÇÃO GERAL (...)

CLASSE B, (1.25) habilitação específica de graduação superior, com curso de pós-graduação lato sensu na área de atuação ou correlata;

A expressão "área de atuação ou correlata" constitui um conceito jurídico indeterminado que, por sua natureza, demanda regulamentação para sua correta aplicação.

Os Decretos Municipais 59/2016 e 60/2016 foram editados para especificar quais cursos de pós-graduação seriam considerados correlatos às atribuições do cargo de Assistente Social.

O Decreto 59/2016, foi revogado pelo Dec. 100/2022, o qual foi revogado pelo Des. 122/2025, estabelecendo que, para o cargo de Assistente Social, seriam consideradas as especializações nas áreas de “Gestão Pública Municipal, Gestão Pública, Administração Pública, Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, Educação Social, Gestão Educacional em Direitos Humanos, Identidade, Cultura, Políticas Sociais e Serviço Social, Instrumentos de Proteção aos Direitos Sociais, Trabalho Social com Família e Comunidades, Serviço Social, Ética e Direitos Humanos”.

O Decreto nº 60/2016 foi revogado pelo Dec. 100/2022, o qual foi revogado pelo Des. 122/2025, onde ampliou o rol, incluindo também as áreas de “Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Administração Pública, Violência contra crianças e adolescentes, Educação inclusiva - a família, Atendimento socioeducativo, Estatuto da criança e do adolescente, Atendimento Escolar Especializado em Educação Especial,, Elaboração e Planejamento de Projetos Sociais, Gestão Pública Participativa, Ética Profissional, Responsabilidade Social ou Planejamento”.

A questão que se coloca é se, ao estabelecer um rol específico de especializações, os decretos municipais extrapolaram os limites do poder regulamentar, restringindo indevidamente o direito à progressão funcional previsto na lei.

A Lei Municipal 1.052/2013 estabeleceu o direito à progressão funcional mediante a conclusão de curso de pós-graduação "na área de atuação ou correlata".

Ao regulamentar essa expressão, definindo quais áreas de especialização seriam consideradas correlatas ao cargo de Assistente Social, os decretos municipais não inovaram na ordem jurídica, mas apenas explicitaram o conteúdo da lei, tornando-a exequível.

A definição de quais cursos de especialização são pertinentes para o aprimoramento profissional dos servidores públicos e, consequentemente, para a melhoria do serviço público prestado, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública.

Trata-se de uma escolha administrativa que envolve critérios de conveniência e oportunidade, baseada em conhecimentos técnicos específicos sobre as necessidades do serviço público e as atribuições de cada cargo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou: "O exercício do poder regulamentar do Executivo situa-se dentro da principiologia constitucional da separação dos poderes, na linha vertical da hierarquia normativa, e constitui forma de assegurar que a lei seja fielmente executada." (ADI 4.568, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/11/2011)

No caso em análise, os decretos municipais, ao especificarem quais áreas de especialização seriam consideradas correlatas ao cargo de Assistente Social, não extrapolaram os limites do poder regulamentar, mas apenas deram concretude à expressão "área correlata" prevista na lei, tornando-a aplicável de forma objetiva e isonômica.

A apelante argumenta que sua especialização em Psicopedagogia seria correlata à sua atuação na Secretaria de Educação. Contudo, esse argumento não merece prosperar.

A progressão funcional está vinculada às atribuições do cargo efetivo para o qual o servidor foi concursado, e não à sua lotação específica.

O fato de a apelante estar lotada na Secretaria de Educação não altera a natureza de seu cargo, que continua sendo o de Assistente Social, com as atribuições inerentes a essa função.

As atribuições do cargo de Assistente Social, conforme descritas na legislação municipal, envolvem atividades relacionadas à assistência social em sentido amplo, como orientação social a indivíduos e grupos, identificação de recursos para atendimento e defesa de direitos, realização de estudos socioeconômicos, entre outras.

Essas atribuições não se confundem com as atividades típicas de um psicopedagogo, que se voltam especificamente para o processo de aprendizagem.

Nesse contexto, a Administração Municipal, ao definir as áreas correlatas ao cargo de Assistente Social, considerou as atribuições gerais desse cargo, independentemente da lotação específica do servidor. Essa escolha se insere no âmbito da discricionariedade técnica da Administração e não pode ser substituída pelo juízo subjetivo do servidor ou do Poder Judiciário.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau – Id 335827436, fl. 49:

Sobreleva destacar que ambos os decretos não fazem diferenciação quanto à área de atuação dos profissionais, de modo que sua lotação independe, devendo ser considerado, para fins de progressão na carreira, tão somente as especializações afetas ao cargo de modo geral, e não à função efetivamente exercida.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito das escolhas administrativas, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade do administrador pelo seu próprio.

No caso em análise, a definição de quais áreas de especialização são correlatas ao cargo de Assistente Social se insere no âmbito da discricionariedade técnica da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa escolha, desde que não haja ilegalidade ou abuso de poder.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade. (N.U 1001391-59.2020.8.11 .0011, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023)

No presente caso, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na edição dos decretos municipais que regulamentaram a expressão "área correlata" prevista na Lei Municipal 1.052/2013.

Ao contrário, tais decretos apenas deram concretude à lei, tornando-a aplicável de forma objetiva e isonômica.

Diante do exposto, entendo que os Decretos Municipais não extrapolaram os limites do poder regulamentar, mas apenas regulamentaram a expressão "área correlata" prevista na Lei Municipal nº 1.052/2013, definindo, de forma objetiva e isonômica, quais áreas de especialização seriam consideradas correlatas ao cargo de Assistente Social.

A especialização em Psicopedagogia cursada pela apelante não consta no rol de áreas correlatas ao cargo de Assistente Social estabelecido pelos decretos municipais, razão pela qual não lhe assiste o direito à progressão funcional pleiteada.

Assim, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão funcional da apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. P. 261/262.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026